Tribunal: STF
Processo: RMS 40124
Classe: RMS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de Recurso Ordinário em Mandado de Segurança interposto por Tarciso Otavio Moreira e Outro(a/s), em face de acórdão da Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Pouso Alegre/MG, que indeferiu o mandado de segurança, julgando-o extinto, porquanto imprópria a impetração contra decisão judicial passível de impugnação prevista em lei e ausente qualquer indício de direito líquido e certo.



    Na origem, o mandado de segurança foi impetrado contra decisão que não conheceu do recurso inominado por falta de preparo.



    No recurso ordinário alega-se, em síntese, que o Juiz de primeiro grau não intimou a parte recorrente para realizar o preparo e não apreciou o pedido de justiça gratuita. Requer-se a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para suspender a sentença e, no mérito, seu provimento para reforma do acórdão recorrido. (eDOC 6, p. 1-10)



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O recurso ordinário tem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 102, inciso II, “a”, do texto constitucional:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    (...)



    II - julgar, em recurso ordinário:



    a) o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão;



    b) o crime político;”



    Assim, o recurso ordinário em mandado de segurança visa a trazer a esta Corte a apreciação de decisões denegatórias da segurança, proferidas pelos Tribunais Superiores.



    No caso concreto, tendo em vista cuidar-se de decisão denegatória de mandado de segurança proferida por Turma Recursal vinculada aos Juizados Especiais, incabível a interposição de recurso ordinário em mandado de segurança perante o Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL. ACÓRDÃO PROFERIDO PELA TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA APRECIAR A MATÉRIA. ARTIGO 102, II, A, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. A Constituição da República enumera rol taxativo de competências do Supremo Tribunal Federal (CRFB/88, art. 102), do qual não consta a atribuição de julgar recurso em mandado de segurança examinado pela Turma Nacional de Uniformização (TNU).



    2. O constituinte fez clara opção ao franquear a competência desta Corte para apreciação de recurso ordinário em mandado de segurança quando decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, e, ainda, se denegatória a decisão (CRFB/88, art. 102, II, a).



    3. A Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais (TNU) não corresponde a Tribunal Superior na organização do Poder Judiciário pátrio.



    4. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que não lhe compete julgar recurso ordinário interposto contra decisões denegatórias de mandado de segurança proferidas por turma recursal vinculada ao sistema de juizados especiais. Precedentes: Pet 5.082 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 25/10/2016; RMS 26.259 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 14/3/2008 e RMS 27.319, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 3/5/2013).



    5. Agravo interno DESPROVIDO.” (RMS 36.462 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Plenário, DJe 23/04/2020) 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de fevereiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente